Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724329-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: LEILA MARCIA FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada LEILA MARCIA FAGUNDES e por SHIGERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS, que extinguiu o processo em relação à primeira agravada e determinou o prosseguimento da execução em relação à segunda agravada. A agravante aduz, em síntese, que pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça em diversas oportunidades durante o curso processual, em razão de sua comprovada hipossuficiência financeira. Informa que não teve a chance de solicitar a gratuidade de justiça, em razão da decretação de sua revelia. Relata que, na instância superior, pugnou pela gratuidade de justiça, a qual foi indeferida. Pleiteou, ademais, pela suspensão da execução em relação à segunda agravada, ao argumento de que havia solicitado e juntado provas para a concessão da gratuidade de justiça, a qual deve se operar de forma retroativa. Requer, liminarmente, a suspensão da execução e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo não realizado, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante se insurge contra o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, matéria que sequer foi objeto de apreciação pela decisão recorrida. Com efeito, constou da decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por LEILA MARCIA FAGUNDES e e SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS em desfavor de FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS. Devidamente intimada a efetuar o pagamento espontâneo do débito, peticionou a parte requerida através do documento de id. 184828055. Pugna pela compensação do débito ora cobrado com o crédito que possui junto à autora no bojo do processo n. 0712403-69.2020.8.07.0007 em trâmite perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Intimada, se manifestou a autora através da petição de id. 187509812. Pugna pelo indeferimento da compensação, uma vez que não há liquidez nos valores cobrados no bojo do processo n. 0712403-69.2020.8.07.0007. Por meio da decisão de id. 187595993, foi deferida a referida compensação. Na oportunidade, restou determinada a suspensão do feito até decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, processo n. 0712403-69.2020.8.07.0007, quanto aos cálculos aí apresentados pelas partes. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, bem como apresentado na petição de id. 196885428 se verifica que, no processo acima, restou homologado crédito em favor de FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS o valor de R$ 32.509,85, atualizado até 27/02/2024. Já crédito cobrado por LEILA MARCIA FAGUNDES no presente feito é de R$ 29.141,75. Ante o exposto, em virtude a compensação ora operada, julgo extinto o processo em relação à LEILA MARCIA FAGUNDES com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513, do NCPC. O feito prosseguirá para cobrança de honorários advocatícios por parte do autor SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS, haja vista que, em relação a estes, não houve compensação em virtude da inexistência de identidade entre credor e devedor em relação à executada. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, dê-se baixa em relação à autora LEILA MARCIA FAGUNDES. Defiro o pedido formulado pela parte credora, com fundamento no artigo 854 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 3.902,44. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta do sistema.” Como se vê, o magistrado se limitou a reconhecer a ocorrência da compensação e declarar a extinção do processo em relação à primeira agravada, ao tempo em que promoveu a continuidade da execução em relação à segunda agravada, sem nada dispor acerca da gratuidade de justiça. Destaque-se, outrossim, que o pleito formulado pela agravante já foi apreciado nesta instância recursal, ocasião em que restou consignado que a hipossuficiência econômica aventada não foi devidamente evidenciada. Ao contrário, o que ficou demonstrado naquela oportunidade foi a evidência de um contexto de vida diverso do alegado para litigar sob o amparo da justiça gratuita, o que não foi contraposto (ID 179903759 dos autos de origem). Nessa toada, não havendo a matéria sido objeto da decisão recorrida, não é possível sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, patente a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416153, 07355285320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator